Tribunal: TJPA
Processo: 0039622-07.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039622-07.2014.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, IMPERIAL INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA.

APELADO: BRUNO PARACAMPO DE FRANCO, ELZA ROCHA OLIVEIRA DE FRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CLAUSULA DE RETENÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 543 DO STJ. POSSIBILIDADE DE RETENÇAO PARCIAL. COMPRADOR FOI QUEM DEU CAUSA A RECISÃO. SENTNEÇA QUE CONSIDEROU ABUSIVA A RETENÇÃO DE 50% E DETERMINOU SUA REDUÇÃO PARA 15% DO VALOR JÁ PAGO.
PATAMAR QUE SE ENCONTRA DENTRO DO LIMITE CONSAGRADO PELO PRÓPRIO STJ PARA A HIPÓTESE, QUE É DE UM PERCENTUAL ENTRE 10% (DEZ POR CENTO) E 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0039622-07.2014.8.14.0301

APELANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO:
BRUNO PARACAMPO DE FRANCO
E OUTRA

ADVOGADO:
MARIA DE SANTANNA FILIZZOLA GOMIDE
E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
nos autos da Ação de Indenização por danos materiais e morais c/c rescisão contratual na qual litiga contra

BRUNO PARACAMPO DE FRANCO
E OUTRA.

Em sua inicial os Autores narraram que firmaram com a ré contrato particular de promessa de compra e venda de unidades imobiliárias em construção, tipo salas comerciais nºs 1707 e 1708 no empreendimento “Vitta Oficce”, localizado na Avenida 25 de Setembro, nº 2115, bairro Marco, nesta cidade, cujos valores correspondem a R$ 250.130,08 e R$ 251.232,80, respectivamente e que seriam pagos de forma parcelada, conforme contrato de compra e venda de imóvel acostado aos autos; de forma que no dia 21/10/2011 efetuaram o pagamento de R$ 15.950,00; no dia 27/10/2011, pagaram o valor de R$ 5.880,62 e R$ 10.069, 39 para resgate das notas promissórias, perfazendo um valor total pago de R$ 31.900,00.

Ocorreu que requereram o distrato em 13/04/2012, sendo que a Construtora Leal Moreira teria se manifestado a respeito do distrato apenas em junho de 2012, ocasião em que ofertou a possibilidade de colocar as unidades à venda, repassando aos autores o valor de R$ 10.000,00 por cada unidade imobiliária.

Posteriormente, a Construtora passou a cobrar dos autores, os valores de R$ 34.852,26 referente à Unidade 1707 e R$ 34.852,26 referente à Unidade 1708; enviando ainda notificação de rescisão contratual por inadimplemento, o que motivou a propositura da presente ação, na qual arguem a abusividade da retenção integral de valores pagos, assim como a condenação das rés para restituirem aos autores a quantia de R$ 31.900,75, a título de dano material e R$100.000,00 a título de dano moral.

Acostaram documentos.

O feito foi contestado.

Ao prolatar sentença, o Juízo Singular entendeu pela parcial procedência da pretensão, tendo indeferido o pedido de danos morais, mas reconhecido a rescisão contratual, determinando que a Requerida se abstivesse de cobrar as parcelas do preço, IPTU e contribuições condominiais, bem como de lançar o nome dos autores no cadastro de maus pagadores quanto à dívida referente ao contrato; além de determinar a restituição aos autores 85% (oitenta por cento) da quantia paga, em uma única parcela, com correção desde o desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Inconformada, a Requerida interpôs recurso de Apelação pretendendo a reforma da sentença no tocante à declaração de abusividade da clausula de retenção.

Alega que deveria vigorar a cláusula do contrato celebrado, mesmo porque a quem deu causa à rescisão do contrato foram os próprios Apelados, sendo garantido-lhe o direito a reter 50% (cinquenta por cento) do valor.

Não foram apresentas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENARIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0039622-07.2014.8.14.0301

APELANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO:
BRUNO PARACAMPO DE FRANCO
E OUTRA

ADVOGADO:
MARIA DE SANTANNA FILIZZOLA GOMIDE
E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL
na qual litiga contra

BRUNO PARACAMPO DE FRANCO
E OUTRA.

A questão trazida à apreciação desta Turma julgadora diz respeito à legalidade da clausula de retenção de valores em 50% (cinquenta por cento) do valor pago, a qual foi declarada abusiva pela sentença, que entendeu que 15% (quinze por cento) dos valores seria razoável a ser aplicado para a taxa de retenção.

Ressalto que a discussão não é nova e já encontra-se, inclusive, superada há muito em nossas Cortes de justiça superiores, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 543, perfilhou entendimento no sentido de ser justo e razoável que o vendedor retenha parte das prestações pagas pelo consumidor como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados, notadamente as despesas administrativas realizadas com a divulgação, comercialização e corretagem, além do pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel, e a eventual utilização do bem pelo comprador, senão vejamos:

STJ – Súmula 543: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

De uma leitura simples do texto da súmula tem-se o pacífico entendimento de que quando a vendedora der causa a
rescisão
deverá restituir a integralidade do valor pago em uma única parcela e de imediato, porém no caso da
rescisão
motivada pelo promitente comprador a devolução deve ser parcial.

Assim, plenamente viável a retenção de parte das parcelas pagas em caso de resolução
contratual
em razão de inadimplemento
contratual
do consumidor comprador.

In casu, é incontroverso o fato de que a resolução do contrato em comento decorreu da vontade do comprador, ora apelado, tendo fixado o magistrado primevo a retenção de valores no percentual de 15% (quinze por cento) dos valores pagos por este, patamar que se encontra dentro do limite consagrado pelo próprio STJ para a hipótese, que é de um percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento).

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial da Corte Cidadã:

DIREITO CIVIL PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE ATÉ 25% EM BENEFÍCIO DO VENDEDOR.

1. A rescisão de contrato exige que se promova o retorno das partes ao status quo ante, sendo certo que, no âmbito dos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, em caso de rescisão motivada por inadimplência do comprador, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de admitir a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas - que pode variar de 10% a 25% - como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados. Precedentes.

2. No caso, o Tribunal a quo, com base no contexto fático-probatório dos autos, entendeu que a previsão de perda da totalidade das parcelas pagas seria abusiva (fl. 165), devendo ser retidos 10% sobre

esse valor, percentual que reputou suficiente para reparar todos os prejuízos da empresa recorrente. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Recurso especial a que se nega seguimento.

(STJ - Resp n° 1269059 SP 2011/0158858-9, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, Data de Publicação: DJ 17/06/2015). (Grifei).

Sendo assim, não há o que se modificar na sentença ora vergastada, sendo que a pretensão da Apelante não merece qualquer acolhimento.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença combatida.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025